Tribunal: CARF
Processo: 13637.720025/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13637.720025/2011-50
ACÓRDÃO
2002-009.475 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIANA LOURDES GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(Súmula CARF no 63)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.475 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720025/2011-50
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 49.362,45, pagos em ação judicial através do Banco
do Brasil, resultando em imposto suplementar de R$ 5.212,37, ao invés de
imposto a restituir de R$ 2.836,46.
De acordo com o relatório fiscal a contribuinte declarara estes rendimentos como
isentos do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave, mas não
comprovara tratar-se de proventos de aposentadoria ou pensão.
A impugnante argumenta, em síntese, que são rendimentos isentos do imposto
de renda por ser pensionista da aeronáutica e portadora, desde fevereiro de
2007, de neoplasia maligna, moléstia prevista na lei de isenção. Para comprovar,
apresenta laudo pericial oficial e exames médicos.
A 3a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção por moléstia grave se aplica somente aos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação e juntando novos documentos.
É o relatório

VOTO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.475 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720025/2011-50
3
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Não constando dos autos documento que comprova o recebimento da notificação
relativa ao acórdão da DRJ, o recurso deve ser tido como tempestivo e atendendo aos demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.
A questão aqui tratada é de reconhecimento ou não ao direito à isenção do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, para portadores de moléstia grave prevista em lei, devendo para
isso preencher os requisitos básicos, cumulativamente, no mesmo período, de recebimento de
rendimentos de aposentaria, reforma, reserva remunerada ou pensão com a existência da
enfermidade que permite a isenção do imposto.
A Impugnação apresentada foi julgada improcedente com os seguintes
fundamentos:
De acordo com o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Decreto no 3000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda, RIR), somente os rendimentos de pensão,
aposentadoria ou reforma são isentos do imposto de renda por motivo de
moléstia grave. A contribuinte não apresenta documentos que permitam
estabelecer a natureza dos rendimentos recebidos na ação judicial. Não traz
também planilhas de cálculos judiciais com a relação dos meses de acúmulo,
impossibilitando o recálculo do imposto de acordo com a Nota PGFN/CRJ/No
981/2015 e orientações constantes no Parecer PGFN/CAT no 815, de 2010. Sem
esta prova, cabe assumir que se trata de rendimentos relativos a um único mês.
Assim, em relação à moléstia grave não há controvérsias nos autos estando ela
comprovada pelos documentos de fls. 9 e 14 dos autos.
Com a juntada das cópias da ação judicial, documentos de fls. 75/82 a questão da
natureza dos rendimentos recebidos restou esclarecida, tratando realmente como alegado pela
Contribuinte de rendimentos de pensão.
O de natureza legal conforme disposto na legislação tributária que rege a questão,
especialmente o art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 1988, com a redação da Lei no 11.052, de
2004, assim estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma. (grifei)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.475 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720025/2011-50
4
Em sequência tem-se o previsto no inciso XXXIII, artigo 39 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, "não entrarão no cômputo do rendimento
bruto":
"XXXIII os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);"
O parágrafo 4o do mesmo dispositivo define as condições para reconhecimento de
tal isenção:
Seguindo no disciplinar das condições para verificação de enquadramento de
contribuintes nas regras isentivas, o artigo 5o do mesmo artigo assim dispõe:
"§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicamse aos
rendimentos recebidos a partir:
I ­ do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo pericial ou do parecer que reconhecer a moléstia,
se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial."
A matéria inclusive já se encontra sumulada no CARF:
Súmula CARF no 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, motivadas por acidente em serviço e os DF CARF MF Fl. 89 Processo
no 13840.720846/2016-95 Acórdão n.o 2001-000.295 S2-C0T1 Fl. 87 7 percebidos
por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a
aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Assim, os elementos comprobatórios para a concessão da isenção do Imposto sobre
a Renda no caso de Moléstia Grave, cumulativamente no mesmo período, são:
1 – Ser o contribuinte portador de moléstia especificada na Lei;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.475 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720025/2011-50
5
2 – Ser o contribuinte recebedor de rendimentos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão;
3 – Dispor o contribuinte de Laudo que constate a Doença Grave, identificando a
data do início da ocorrência e, na falta desta informação a que corresponda à
realização dos exames definidores da moléstia.
No caso dos autos, em relação à moléstia grave e a data de início de sua ocorrência
não há controvérsias nos autos estando ela comprovada pelos documentos de fls. 9 e 14 dos
autos.
Com a juntada das cópias da ação judicial, documentos de fls. 75/82 a questão da
natureza dos rendimentos recebidos restou esclarecida, tratando realmente como alegado pela
Contribuinte de rendimentos de pensão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 89
DF CARF MF
Original